Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716135-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENESIO SOARES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro em parte o pedido constante da petição ID 48245282, concedendo ao recorrente o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento integral da decisão ID 47824810. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito